Tribunal: TJMT
Processo: 1028456-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028456-23.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA TEREZA FERNANDES - CPF: 353.900.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SUBORDINADAS AO BANCO CENTRAL –
APLICAÇÃO DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
-
JULGADOS DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA – ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO
JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

As Varas
Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual q
ue ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
(art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, na Ação de Repactuação de Dívidas n.

1048236-88.2022.8.11.0041 proposta contra Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco Do Brasil S.A. e Banco BMG S.A.

O Juízo suscitante alega a competência absoluta do Juízo suscitado, visto que a discussão é sobre contratos bancários.

Este, por sua vez, aduz que a lide tem natureza eminentemente civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco BMG S.A., a autora visa a redução do valor das parcelas dos diversos empréstimos consignados, uma vez que comprometem grande parte do seu vencimento, o que prejudica o seu próprio sustento.

Os autos foram distribuídos por sorteio para a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que declinou da sua competência, sendo então redistribuídos ao Juízo suscitante.

O §1º, inciso I, do art. 1º, do Provimento n. 004/2008/CM estabelece o seguinte:

“Art. 1º. (...)

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”.

Portanto, a competência para o julgamento da causa é da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

Para ilustrar:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM)”.

(TJMT, N.U 1003349-45.2022.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgamento em 7-7-2022, DJE de 7-7-2022).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento”.
(TJMT, N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, relator Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgamento em 14-11-2019, DJE de 21-11-2019).

Pelo exposto,
julgo procedente
este Conflito para declarar a competência do
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas n. 1048236-88.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024